Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-94.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-94.2023.8.14.0015

APELANTE: EMERSON DA SILVA MIRANDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800424-94.2023.8.14.0015.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: EMERSON DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. SÚMULA 380/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por EMERSON DA SILVA MIRANDA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença. O agravante sustenta: invalidade da notificação extrajudicial; ausência de validade do contrato eletrônico; abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação; juros acima da média de mercado; e ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) validade do contrato eletrônico com assinatura digital; (iii) legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação; (iv) caracterização de venda casada do seguro prestamista; e (v) abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

4. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente. Eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC), não constituindo fundamento suficiente para desconstituir prova documental idônea.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do veículo e despesas com registro contratual encontram-se devidamente previstas no contrato com valores especificados. Nos termos do Tema 958/STJ, é válida a cobrança dessas tarifas, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual (Tema 620/STJ).

6. Quanto ao seguro prestamista, há menção expressa à contratação com indicação clara do valor do prêmio e forma de pagamento. Não há elemento concreto demonstrando que a parte tenha sido compelida, induzida em erro ou coagida a aderir ao seguro. Ausente qualquer indício de prática abusiva ou de venda casada.

7. A limitação dos juros remuneratórios depende da comprovação inequívoca da abusividade (Súmula 382/STJ). Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar abusividade, prova não produzida.

8. A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora (Súmula 380/STJ). O simples ajuizamento de ação discutindo validade de cláusulas contratuais não constitui fundamento para afastar a mora.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Para comprovação da mora em ações de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 2. Contratos eletrônicos com assinatura digital possuem plena validade jurídica, devendo impugnações ser deduzidas via incidente de falsidade (art. 430 do CPC). 3. São válidas as tarifas de cadastro, registro e avaliação quando previstas contratualmente, ressalvadas abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 4. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando há previsão contratual expressa sem comprovação de coação ou vício de consentimento. 5. A capitalização de juros é permitida quando prevista expressamente, sendo a revisão de juros remuneratórios cabível apenas mediante comprovação inequívoca de abusividade (Súmula 382/STJ). 6. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora (Súmula 380/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC/2015, art. 430; Decreto-Lei nº 911/69; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 620), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgRg no AREsp 687.420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 08025957320228140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800424-94.2023.8.14.0015.

COMARCA:
ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
EMERSON DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15.650

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EMERSON DA SILVA MIRANDA
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de piso.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a invalidade da notificação extrajudicial; a ausência de validade do contrato eletrônico; cláusula abusiva de registro de contrato e tarifa de avaliação; a existência os juros acima da média de mercado; e da ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. SÚMULA 380/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por EMERSON DA SILVA MIRANDA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença. O agravante sustenta: invalidade da notificação extrajudicial; ausência de validade do contrato eletrônico; abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação; juros acima da média de mercado; e ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) validade do contrato eletrônico com assinatura digital; (iii) legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação; (iv) caracterização de venda casada do seguro prestamista; e (v) abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

4.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente. Eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental (art. 430 do CPC), não constituindo fundamento suficiente para desconstituir prova documental idônea.

5.

As tarifas de cadastro, avaliação do veículo e despesas com registro contratual encontram-se devidamente previstas no contrato com valores especificados. Nos termos do Tema 958/STJ, é válida a cobrança dessas tarifas, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual (Tema 620/STJ).

6.

Quanto ao seguro prestamista, há menção expressa à contratação com indicação clara do valor do prêmio e forma de pagamento. Não há elemento concreto demonstrando que a parte tenha sido compelida, induzida em erro ou coagida a aderir ao seguro. Ausente qualquer indício de prática abusiva ou de venda casada.

7.

A limitação dos juros remuneratórios depende da comprovação inequívoca da abusividade (Súmula 382/STJ). Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar abusividade, prova não produzida.

8.

A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora (Súmula 380/STJ). O simples ajuizamento de ação discutindo validade de cláusulas contratuais não constitui fundamento para afastar a mora.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Para comprovação da mora em ações de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 2. Contratos eletrônicos com assinatura digital possuem plena validade jurídica, devendo impugnações ser deduzidas via incidente de falsidade (art. 430 do CPC). 3. São válidas as tarifas de cadastro, registro e avaliação quando previstas contratualmente, ressalvadas abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 4. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando há previsão contratual expressa sem comprovação de coação ou vício de consentimento. 5. A capitalização de juros é permitida quando prevista expressamente, sendo a revisão de juros remuneratórios cabível apenas mediante comprovação inequívoca de abusividade (Súmula 382/STJ). 6. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora (Súmula 380/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CDC; CPC/2015, art. 430; Decreto-Lei nº 911/69; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 620), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgRg no AREsp 687.420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 08025957320228140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021.

Preenchido os demais pressupostos, conheço do presente recurso.

Não obstante as razões do recorrente, verifico que o presente recurso não comporta provimento, motivo pelo qual mantenho a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, conforme passo a expor.

Em relação à
alegação de ausência de notificação válida para constituição em mora,
verifica-se que tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023), para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Em relação
a alegação de que o contrato apresentado não possui assinatura eletrônica com certificação digital válida
, também não assiste razão ao agravante. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada.

No caso, foi juntado aos autos contrato eletrônico com assinatura digital válida, contendo inclusive protocolo de certificação.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE
– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJ-PA 08025957320228140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

Em relação às
alegações de abusividade em relação a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do veículo e às despesas com registro contratual
, verifico que estas encontram-se devidamente previstas no contrato celebrado entre as partes, com valores especificados e destaque no quadro-resumo, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou ausência de informação.

A agravante, ao anuir com os termos contratuais, demonstrou ciência e concordância com as condições estabelecidas, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade ou imposição unilateral por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4
. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Quanto à
alegação de abusividade decorrente da suposta venda casada de seguro
, verifico que há menção expressa à contratação do “Seguro Prestamista”, com indicação clara do valor do prêmio e da forma de pagamento.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a parte agravante tenha sido compelida, induzida em erro ou coagida a aderir ao seguro, tampouco se verifica a existência de vício de consentimento ou prova de que a contratação tenha ocorrido de maneira diversa da livre manifestação de vontade. Ausente, portanto, qualquer indício de prática abusiva ou de venda casada

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores (abusividade de juros), entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, entendo que não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Ademais, a jurisprudência do C. STJ aduziu ser possível a capitalização de juros diários, conforme julgado transcrito a seguir:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.

2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Portanto, não se verifica a presença de qualquer fundamento jurídico ou elemento probatório apto a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se revela devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e com o conjunto probatório constante dos autos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 DE FEVREIRO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026